Tribunal: STF
Processo: AI 510850
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO
DO INSTRUMENTO.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
que, se não tiverem sido apresentadas as contra-razões ao recurso
extraordinário, deverá o agravante juntar a este certidão que ateste
 esse fato, não suprindo a ausência das contra-razões sequer sua
juntada com a petição de agravo regimental. Isso porque a lei exige
o traslado das peças que tem como obrigatórias para a formação do
instrumento, cabendo, pois, ao agravante comprovar a falta de uma
delas com certidão de sua ausência nos autos originais.
Agravo
regimental a que se nega provimento.